Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013251-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
HENRICLEI ALVES FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0002390-50.2020.8.11.0004, código 329008, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §25o, incs. I, III e VI, e art. 211, ambos do CP.
Como primeira causa de pedir, alega o impetrante que carece de fundamentação a decisão de pronúncia quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois estaria lastreada na mera repetição de elementos dos tipos penais e na presunção de que, em liberdade, o sujeito poderia reincidir no mundo da ilicitude, inferida do único registro criminal que ostenta, o PEP n.o 4282-14.2008.8.11.0004, referente a uma condenação por crime de furto, praticado no ano de 2007, ou seja, há mais de uma década, a faltar contemporaneidade a este argumento com o atual decreto prisional.
Ainda nessa ordem de ideias, sustenta que a autoria delitiva somente foi descoberta “mediante ampla colaboração do paciente, que não apenas confessou a prática, como indicou onde esta o corpo e desenterrou”, participou da reprodução simulada dos fatos, fornecendo diversos detalhes da prática criminosa, permitiu que fosse fotografado e indicou endereço certo e a ocupação lícita que exerce, a revelar a intenção em contribuir com a instrução criminal e viabilizar o exercício do direito do Estado de punir.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 47231982 ao ID 47231996.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1004819-82.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão de pronúncia, depreende-se que o d. magistrado singular manteve a prisão preventiva do paciente por vislumbrar a persistência dos requisitos e pressupostos ensejadores do decreto prisional originário, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas cometidas, revelada pelo modus operandi empregado, que evidencia a aparente periculosidade social que possui, uma vez que, além de cometer o feminicídio contra sua companheira, teria tentado esquivar-se de responsabilização criminal, ocultando o cadáver em um buraco cavado no quintal do imóvel que residia com ela, a gerar um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia sentir-se estimulado a voltar a delinquir, máxime porque ostenta condenação definitiva, a sugerir que este não é um fato isolado em sua vida.
Desta feita, resta evidente que a d. autoridade judiciária valeu-se da fundamentação per relationem, que, de acordo com a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a manutenção do encarceramento provisório do sujeito que foi mantido em cárcere durante toda a instrução criminal, como se verifica no Enunciado Orientativo n.o 50 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).
No mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios” (AgRg no HC 564.293/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).
À vista disso, nesse momento inicial, aparentemente, os argumentos vertidos na decisão de pronúncia não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, são aptos a negar ao paciente o direito de ser colocado em liberdade, estando as razões de decidir da d. autoridade coatora coadunadas com o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, que assim prescreve, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).
E tanto é assim que, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1004819-82.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e versando sobre os mesmos fatos ilícitos, a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, por unanimidade, denegou a ordem, por reconhecer a legalidade da prisão preventiva decretada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Outrossim, a prova pré-constituída demonstra que o condenado foi mantido preso durante toda a instrução criminal e o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Assim, por ora, não vejo a possibilidade de conceder a liberdade ao favorecido nessa ordem, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, uma vez que, nessa etapa, estas não se apresentam suficientes para garantir que, colocado em liberdade, o pronunciado se manteria afastado do mundo da ilicitude.
E aqui ressalto que, mesmo que seja acolhida a argumentação defensiva de que a condenação anterior do increpado não tem contemporaneidade com os fatos ilícitos ora em análise, a torná-la insuficiente para demonstra o risco de reiteração criminosa, certo é que a gravidade concreta do crime, demonstrada pela forma como executado, é suficiente para sugerir que o sujeito é perigoso à coletividade, a amparar, ao menos por ora, a sua manutenção em cárcere provisório.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente HENRICLEI ALVES FERREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator